Tribunal: TJES
Processo: 5001930-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001930-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISABETH FERREIRA DIAS DA SILVA e outros (9)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – MORTE DO SUBSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS – RECURSO PROVIDO.

Inexiste óbice ao ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, diretamente pelos herdeiros do
de cujus
, se inexiste, por outro lado, inventário aberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH FERREIRA DIAS e OUTROS em face da decisão id 4442631, integralizada pela decisão id 4442934, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos do “cumprimento de sentença” nº 0010773-04.2021.8.08.0024, determinou a regularização do polo ativo do feito de origem.

Em suas razões recursais (id 4330939), a Agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, aduz a Agravante que não há bens a inventariar, razão pela qual os herdeiros do
de cujus
são legítimos para o ajuizamento da ação judicial de origem.

Pela decisão id 4844321, restou deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Embora devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001930-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ELIZABETH FERREIRA DIAS E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH FERREIRA DIAS e OUTROS em face da decisão id 4442631, integralizada pela decisão id 4442934, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos do “cumprimento de sentença” nº 0010773-04.2021.8.08.0024, determinou a regularização do polo ativo do feito de origem.

Em suas razões recursais (id 4330939), a Agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, aduz a Agravante que não há bens a inventariar, razão pela qual os herdeiros do
de cujus
são legítimos para o ajuizamento da ação judicial de origem.

Pela decisão id 4844321, restou deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Embora devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe o recurso de agravo de instrumento “
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

No caso, o
decisum
vergastado foi proferido no bojo de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos do processo 0010978-72.2017.8.08.0024, razão pela qual reputo cabível o presente recurso de agravo de instrumento.

Em continuidade, infere-se dos autos que Adão Augusto da Silva, substituído pelo “Sindicado dos Agentes de Segurança Patrimonial Municipais, dos Agentes Comunitários de Segurança Municipais e dos Guardas Municipais do Estado do Espírito Santo – SINDAGENTE” nos autos da ação coletiva, faleceu na data de 14.10.2020, sendo que o título judicial objeto da liquidação individual transitou em julgado na data de 23.09.2019 (id 4440224).

Afirma-se na ação judicial de origem não ter sido aberto inventário porque inexistem bens deixados pelo
de cujus
, embora tal informação conste da certidão de óbito, razão pela qual os herdeiros, em nome próprio, ajuizaram o cumprimento individual de sentença coletiva, indicando como devido o valor de R$ 39.244,93 (trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Com efeito, inexiste óbice ao ajuizamento da ação judicial de origem pelos herdeiros do
de cujus
se inexiste inventário aberto e em processamento.

Neste contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial de que os sucessores podem ajuizar, em nome próprio, a ação de cobrança de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários e de seguro DPVAT sem a necessidade de que o polo ativo seja ocupado pelo espólio respectivo, entendimento que se aplica também no presente caso.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS), DECORRENTE DO DENOMINADO PLANO VERÃO, EM RELAÇÃO À CADERNETA DE POUPANÇA Nº 00000068-1, DE TITULARIDADE DO PAI DOS AUTORES - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - DELIBERAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL -
LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS HERDEIROS PARA, EM CONJUNTO, BUSCAR EM JUÍZO O CRÉDITO, ORIUNDO DE REAJUSTE A MENOR NA CONTA DE CADERNETA DE POUPANÇA DE GENITOR FALECIDO
- RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

(...)

3. Não se trata de sucessão processual, mas de ajuizamento de demanda pelos próprios herdeiros e sucessores do falecido. Ante o princípio da saisine (artigo 1784 do Código Civil, correspondente ao artigo 1.572 do Código Civil de 1916), com a morte da titular do direito, houve a transmissão, imediata e automática, da posse e domínio dos bens e dos direitos aos herdeiros, independentemente de inventário ou partilha.

3.1 No caso dos autos, inexistindo notícia acerca da abertura e trâmite de inventário, não há óbice para que os herdeiros pleiteiem, atuando todos conjuntamente, o direito aos reajustes da caderneta de poupança feitos a menor
. Saliente-se, neste ponto, que o inventário apenas é imprescindível quando o falecido houver deixado bens a inventariar, bem assim nas hipóteses expressamente mencionadas em lei.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão provido, a fim de anular o acórdão e a sentença, declarar que os herdeiros do falecido Pedro Ganho são parte legítima para pleitearem, em conjunto, a correção dos expurgos inflacionários, e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação.

(REsp n. 1.355.479/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 20/5/2015 – grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE POSTERIOR. DIREITO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de Cobrança do Seguro DPVAT 2.
Os sucessores de vítima de acidente de trânsito, em que restou configurada a invalidez permanente,
são partes legítimas para propor ação de indenização de seguro DPVAT
, por constituir o valor da indenização herança a ser transmitida a seus herdeiros
. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.633.207/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 17/10/2018 – grifei)

No mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito das ações em que exigidas as diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários, conforme ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR FALECIDO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1 - O espólio passa a ter existência formal e representação legal após a abertura do inventário.
2 -
Não havendo inventário aberto, subsiste a legitimidade dos herdeiros para compor o polo ativo da demanda
, pois o artigo 1.784 do Código Civil estabelece que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentário”.
3 - Conforme firme orientação jurisprudencial, os herdeiros possuem legitimidade para reivindicar as diferenças inflacionárias devidas ao poupador falecido, quando ausente a abertura do inventário. Precedentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.120763-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2022 – grifei)

Impende ressaltar, ainda, que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, intimado na ação judicial de origem, não impugnou a legitimidade ativa dos Agravantes, e, intimado para apresentar contrarrazões, manteve-se silente.

De fato, a documentação acostadas aos autos comprova que a Agravante ELIZABETH FERREIRA DIAS é viúva do
de cujus
, enquanto que os demais Agravantes (ADRIANO AUGUSTO DA SILVA, PAULO SÉRGIO AUGUSTO DA SILVA, DENILZA APARECIDA DA SILVA, RIVELINO AUGUSTO DA SILVA, CRISTIANA AUGUSTO DA SILVA, ADÃO AUGUSTO DA SILVA FILHO, MARIA CRISTIANA AUGUSTO DA SILVA e DENILSON AUGUSTO DA SILVA) são filhos daquele, restando evidenciada, portanto, a legitimidade ativa
ad causam
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para afastar a ordem de regularização do polo ativo da ação judicial de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 22.08.23.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.